Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO TEMPESTIVO. PARCEIRO ELETRÔNICO PJE. PLANO DE SAÚDE. COMUNICADO N. 85 DA ANS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS REAJUSTES ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. COBRANÇA DO REAJUSTE EM DEZEMBRO DE 2020 PAGA PELO CONSUMIDOR. COMUNICADO N. 87 DA ANS. PARCELAMENTO DO SALDO REFERENTE AO REAJUSTE EM DOZE PARCELAS ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021. NÃO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. No caso de empresa parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, as intimações, regidas pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 e alterada pela Portaria GC 140 de 17/9/2018, aperfeiçoam-se quando a parte, por meio de um dos gestores cadastrados, consulta o ato processual no sistema PJE. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. No caso, considerando que o prazo recursal para interposição de apelação teve início a partir do registro da ciência pelo sistema PJe, e que a apelação dentro do prazo de 15 dias após a ciência, a apelação deve ser considerada tempestiva.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
3. A cobrança do reajuste anual do plano de saúde, na mensalidade de dezembro/2020, apesar da vedação constante no Comunicado n. 85/ANS, com o pagamento pelo consumidor, demonstra ser indevido o débito referente à última parcela do saldo dos reajustes suspensos, eis que já quitado pelo apelado.
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.
5. No que concerne ao valor fixado, a título de dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 afigura-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.